Tribunal: TCU
Processo: 033.440/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurado pelo então Ministério do Esporte, atualmente Ministério da Cidadania.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério do Esporte (ME), em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com os recursos do Termo de Compromisso 1102949-80, celebrado entre a União e a Federação Brasileira de Basquetebol Master (FBBM), cujo objeto foi a execução do projeto "Participação do Brasil no VII Campeonato Pan Americano de Basquetebol Master", com vigência estipulada para o período de 7/3/2012 a 30/4/2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa de Carlos Alberto Medeiros Galvão e da Federação Brasileira de Basquetebol Master (FBBM); 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Carlos Alberto Medeiros Galvão e da Federação Brasileira de Basquetebol Master (FBBM) e dar-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Cidadania.